Tribunal: TJSP
Processo: 0006270-84.2001.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 1996 a 2000 – Prescrição Intercorrente – Inércia da Fazenda Pública – Aplicação do art. 40 da Lei no 6.830/80 – O recorrente deixou de dar efetivo andamento ao feito – Ausência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição – Não restou demonstrado prejuízo capaz de afastar a prescrição intercorrente – Precedentes do STJ no julgamento do REsp

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 1996 a 2000 – Prescrição Intercorrente – Inércia da Fazenda Pública – Aplicação do art. 40 da Lei no 6.830/80 – O recorrente deixou de dar efetivo andamento ao feito – Ausência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição – Não restou demonstrado prejuízo capaz de afastar a prescrição intercorrente – Precedentes do STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Recurso não provido.